Tribunal: TJDFT
Processo: 0719567-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719567-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE DO VALE PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para afastar a penhora sobre bem alienado fiduciariamente. Na verdade, a penhora não recai sobre o bem, mas sim sobre os valores pagos pelo devedor fiduciário (HENRIQUE DO VALE PEREIRA), que eventualmente, após a apuração do saldo poderá existir, máxime na hipótese de o bem alienado fiduciariamente já se encontrar quase inteiramente pago. A penhora recai sobre os direitos/créditos aquisitivos de quem contrata a compra e venda (com alienação fiduciária). Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de junho de 2022